Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703449-97.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DE PAIVA SOUZA APELADO: JAQUELINE DA SILVA BARROS D E S P A C H O Vistos etc. Depois de renúncia do causídico anterior e de despacho determinar a intimação pessoal da apelada JAQUELINE DA SILVA BARROS para regularizar a representação processual (ID 40802919), esta colacionou procuração e requereu a devolução do prazo para contra-arrazoar (ID 42897843). Tendo em vista que não houve a intimação pessoal da recorrida no juízo a quo e considerando os princípios da boa fé processual e da ampla defesa, abro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a recorrida apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora